Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROGRAMA HABITACIONAL. CADASTRO ANTERIOR. IRRELEVANTE.
I – A autorização de ocupação de imóvel pelo Poder Público no âmbito de programa habitacional é dotada de expressão econômica, inexistindo óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o bem.
II – A autorização de ocupação de imóvel pelo Poder Público, no âmbito de programa habitacional, na convivência do casamento ou da união estável, se dá em proveito da família. Assim, em caso de dissolução familiar, deve ser objeto de partilha.
III – Irrelevante que a ré tenha realizado a inscrição para o programa habitacional antes de iniciar o relacionamento, bem como as pequenas separações de fato durante o casamento. O que importa é que a autorização de ocupação do imóvel foi concedida antes da separação de fato definitiva do casal.
IV – Negou-se provimento ao recurso.